Tribunal: TJPA
Processo: 0815379-78.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815379-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: OURO BRANCO COMERCIO DE PECAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº: 0815379-78.2023.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: OURO BRANCO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO. ART. 135, III, DO CTN. INEXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. MICROEMPRESA ATIVA. INADMISSIBILIDADE DO REDIRECIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo Estado do Pará contra decisão da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa executada, Ouro Branco Comércio de Peças Ltda. EPP, sob o fundamento de que a sociedade encontra-se ativa e regularmente citada, não configurando hipótese legal de responsabilização dos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa executada com fundamento no art. 135, III, do CTN; (ii) estabelecer se a responsabilidade prevista no art. 9º da LC 123/2006 autoriza a responsabilização automática dos sócios de empresa de pequeno porte por inadimplemento de tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O redirecionamento da execução fiscal para sócios de empresa requer a demonstração de atos com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135, III, do CTN.

4.

A simples inadimplência da obrigação tributária principal, sem comprovação de dissolução irregular ou outra irregularidade qualificada, não autoriza o redirecionamento da execução para os sócios.

5.

A responsabilidade prevista no art. 9º, § 4º e § 5º, da LC 123/2006 não configura hipótese de responsabilização automática, exigindo a demonstração de prática irregular e a observância de devido processo.

6.

A jurisprudência do STJ, especialmente nos Temas Repetitivos 630 e 981, estabelece que a responsabilização do sócio requer prova de dissolução irregular ou de ato doloso no exercício da administração da empresa.

7.

No caso concreto, a empresa executada permanece ativa e regularmente citada, e não há comprovação de dissolução irregular ou outra prática ilícita que justifique a responsabilização pessoal dos sócios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilização de sócios por débitos tributários da pessoa jurídica somente é admissível mediante demonstração de atos praticados com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135, III, do CTN.

2.

A mera inadimplência da empresa ou a ausência de bens para penhora não autoriza o redirecionamento automático da execução fiscal aos sócios.

3.

O art. 9º da LC 123/2006 não autoriza a responsabilização automática dos sócios de microempresa ou empresa de pequeno porte, sendo indispensável a comprovação de conduta irregular e a observância ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 134 e 135; LC 123/2006, art. 9º, §§ 4º e 5º; CPC, arts. 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.371.128/RS, Tema Repetitivo 630; STJ, REsp 1.645.333/SP, Tema Repetitivo 981; TJDFT, AI 0740224-64.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 14.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de maio de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de Tutela Antecipada, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL,
ajuizada pelo ora agravante em desfavor de
OURO BRANCO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. EPP.

Eis o teor da decisão proferida:

“1. Indefiro o redirecionamento para os sócios uma vez que a empresa foi regularmente citada em seu endereço fiscal (ID 28312927 - Pág. 1) e se encontra ativa, não se enquadrando, portanto, na hipótese de responsabilização dos sócios.”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso (id nº 16296703).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente agravante narra que considerando o bloqueio de alguns veículos insuficientes para a satisfação do crédito tributário e a inexistência de localização de outros bens e direitos da executada, a Fazenda Pública requereu a responsabilização patrimonial dos sócios da empresa, que é enquadrada como de Pequeno Porte (EPP). Entretanto, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido, por entender que a empresa executada se encontra ativa, e por esta razão não se justifica o redirecionamento.

Argumenta que o caso não se trata de redirecionamento, mas de responsabilização solidária, nos termos do artigo 9º da LC 123/2006, com redação dada pela LC 147/2014.

Assevera que os diretores, gerentes ou representantes respondem pelas obrigações tributárias no caso de inadimplemento, e que tal responsabilidade não é apenas de solidariedade, mas de responsabilidade por substituição. As pessoas indicadas no artigo 135, CTN, passam a ser os responsáveis ao invés do contribuinte.

Destaca que a negativa de responsabilização do sócio da empresa executada ensejará o esvaziamento do prosseguimento da execução, já que não sendo localizados bens passíveis de penhora será alcançado pela prescrição. Enquanto, os sócios não serão alcançados, caso mantido o entendimento
a quo
.

Além disso, aponta que há o risco de que os bens dos sócios sejam dissipados enquanto tramita o executivo fiscal, já que os mesmos, pelo entendimento do julgador monocrático, estão excluídos de penhora.

Afirma que que no caso dos autos se está diante de decisão completamente em desacordo com a legislação vigente e em flagrante oposição à jurisprudência já consolidada do C. STJ, gerando grave insegurança jurídica e dificuldades de diversas ordens ao Estado do Pará.

Assim, pleiteia a concessão da tutela antecipada para determinar a responsabilização dos sócios. E, no mérito, o provimento do recurso.

Através da decisão de Num. 16561901, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Ante a ausência de angularização não houve apresentação de contrarrazões (Num. 24514623).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito, considerando o disposto no parágrafo único do art. 178 do CPC e a Recomendação nº 34/2016 do CNMP, por entender tratar-se de lide de interesse particular da Fazenda Pública, ausente o interesse público ou social que justificaria sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, em homenagem ao princípio da celeridade processual,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A questão em discussão neste recurso diz respeito à reforma da decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, que indeferiu o redirecionamento para os sócios, por entender que o não enquadramento do caso na hipótese de responsabilização dos sócios.

O Estado do Pará, por sua vez, argumenta nas razões recursais que o caso não se trata de redirecionamento, mas de responsabilização solidária dos sócios, nos termos do artigo 9º da LC 123/2006, com redação dada pela LC 147/2014.

Por sua vez, cabe salientar que o Código Tributário Nacional trata das hipóteses de responsabilidade de terceiro em seus arts. 134 e 135,
in verbis:

"Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.

Art. 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior
;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (grifou-se)."

Sobre o tema, o doutrinador Leandro Paulsen elucida:

"Os arts. 134 e 135 estabelecem a responsabilidade de terceiros, o que, no sistema do código, diz respeito a pessoas que não são nem os próprios contribuintes, nem seus sucessores."Terceiros"são os pais, os tutores e curadores, os administradores de bens de terceiros, o inventariante, o síndico e o comissário, os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício e os sócios de sociedades de pessoas.

Esses terceiros têm deveres próprios de boa administração ou de fiscalização cujo cumprimento é capaz de assegurar o pagamento dos tributos devidos por seus representados ou pelas pessoas que praticaram atos perante eles. Respondem eles"nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis", conforme os diversos incisos do art. 134.
(Curso de Direito Tributário completo. 13ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 254, grifou-se)."

Verifica-se que o Código Tributário Nacional prevê a responsabilidade dos diretores, gerentes e representantes da pessoa jurídica de direito privado, quanto aos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, ou violado o contrato social.

Dessa forma, o redirecionamento da execução fiscal, com fundamento no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, para inclusão dos sócios da sociedade empresária no polo passivo da demanda, ainda que se trate de microempresa ou empresa de pequeno porte, somente é admissível mediante a demonstração de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da pessoa jurídica.

O disposto no artigo 9º da Lei Complementar 123/2006, com redação conferida pela Lei Complementar nº 147/2014 não importa em responsabilização automática do sócio, sendo tal hipótese excepcional, como se observa claramente do § 4º do referido dispositivo:

"Art. 9º O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

§ 1o O arquivamento, nos órgãos de registro, dos atos constitutivos de empresários, de sociedades empresárias e de demais equiparados que se enquadrarem como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o arquivamento de suas alterações são dispensados das seguintes exigências:

I - certidão de inexistência de condenação criminal, que será substituída por declaração do titular ou administrador, firmada sob as penas da lei, de não estar impedido de exercer atividade mercantil ou a administração de sociedade, em virtude de condenação criminal;

II - prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito referente a tributo ou contribuição de qualquer natureza.

§ 2ºNão se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte o disposto no § 2o do art. 1o da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994.

§ 3º (Revogado). (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014).

§ 4º A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da
falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada
e
apurada em processo administrativo ou judicial
de
outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores.

§ 5º A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

§ 6º Os órgãos referidos no caput deste artigo terão o prazo de 60 (sessenta) dias para efetivar a baixa nos respectivos cadastros.

§ 7º Ultrapassado o prazo previsto no § 6º deste artigo sem manifestação do órgão competente, presumir-se-á a baixa dos registros das microempresas e a das empresas de pequeno porte."

O que o dispositivo deixa claro é que existem requisitos específicos a serem demonstrados que autorizam a responsabilidade solidária dos administradores, quais sejam: (i) descumprimento de obrigação principal; (ii) prática irregular praticada por empresários, sócios ou administradores; (iii) devido processo administrativo e judicial.

No caso, o Agravante está buscando a responsabilização do Agravado com base no disposto no art. 135, III, do CTN ao argumento de que independentemente da perquirição de dolo ou culpa, da solvabilidade da sociedade ou do evento de sua irregular dissolução, os sócios devem ser inclusos no polo passivo da execução como corresponsáveis, para arcar, conjuntamente, pelo pagamento do tributo.

No entanto, a simples falta do cumprimento de obrigação tributária principal não importa em responsabilização automática, devendo o dispositivo se harmonizar com a jurisprudência pátria.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. MICROEMPRESAS. CUMULAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO § 4º DO ART. 9º DA LEI 123/2006. DESCABIMENTO DO REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal para sócio administrador de microempresa. 2. O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1 .371.128/RS) firmou o seguinte precedente qualificado na apreciação do Tema Repetitivo 630: ?Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente?. 3. Ressalta-se, ainda, a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 981 (REsp 1 .645.333/SP): ?
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.? . 4. Contudo, na situação em tela, a sócia gerente não figura como coobrigada tributário na Certidão de Dívida Ativa - CDA que aparelha o processo executivo. A responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 134 e 135 do CTN) . 5. Além da necessidade de comprovação de dissolução irregular ou fraude, nas hipóteses de empresas de pequeno porte e microempresas, em observância aos §§ 4º e 5º do art. 9º da Lei Federal 123, incide a responsabilidade solidária quando a parte exequente também demonstrar, cumulativamente, os seguintes requisitos: descumprimento de obrigação principal; prática irregular praticada por empresários, sócios ou administradores; devido processo administrativo e judicial. 6 . Verifica-se que, no caso concreto, Distrito Federal não cumpriu com o seu ônus de comprovar a alegada dissolução irregular de pessoa jurídica, pois os documentos acostados aos autos informam a extinção por encerramento liquidação voluntária antes da tentativa de intimação/citação.
7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07402246420238070000 1907231, Relator.: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/08/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
Agravo de Instrumento,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC
,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 02/06/2025